Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-74.2013.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002951-74.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVINEI MARQUES TEODORO (VÍTIMA), RENAN MARIANO JARDIM DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REGINALDO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), WELLINGTON CEZAR PENA - CPF: 027.163.551-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DA DEFESA -
1) ABSOLVIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA - M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - IMPRUDÊNCIA - CULPA DEMONSTRADA – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DE TESTEMUNHAS ALIADOS À PRÓPRIA CONFISSÃO DO AGENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA -

2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– CABIMENTO
–
INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ
3)
PENA CUMULATIVA DE SUSPENSÃO DA VALIDADE DA CNH
- REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBEDECIDOS -

RECURSO
EM PARTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Restando caracterizado que o agente agiu com culpa, inobservando o dever objetivo de cuidado, demonstrando imprudência ao conduzir veículo automotor em alta velocidade e logo após a ingestão de bebida alcoólica, causando o acidente que tirou a vida de uma vítima e lesionou outras duas, não há que se cogitar de absolvição.

2 – Considerando que as declarações do apelante auxiliaram o julgador a decidir corretamente a causa, impende reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea (Súmula n.º 545, STJ).

3 -

O art. 293, CTB, não estabelece os parâmetros para fixação da pena cumulativa, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
WELLINGTON CEZAR PENA,
contra a sentença anexada sob o ID 92395959/61, em que foi condenado à
3 anos e 9 meses
de
detenção
, em regime
aberto
–
substituída
por 2 restritivas de direito-, e à
proibição de obter
a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
10 meses
, pela prática dos delitos tipificados no
art. 302 §1°, I, c/c art. 306 c/c art. 298, III, c/c art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1°, I, do CTB
(Crimes de Embriaguez ao Volante, Homicídio, e Lesão Corporal Culposos na Direção de Veículo Automotor).

Nas razões recursais
(ID.
92395966/69), a defesa requer a
absolvição
do apelante, na forma do art. 386, VII, do CPP ou, ao menos:
1)
seja reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, efetivada em sede policial;
2)
seja
reduzida a pena
acessória prevista no artigo 293, do CTB, restringindo o aumento a
1/6
, no que toca aos delitos previstos no artigo 302 e 306, CTB e a
2/6
, no que toca ao artigo 303, CTB.

Contrarrazões anexadas sob o ID 92395973/74, em que pugna pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente
o parecer, a d. PGJ conforme sumário que segue (Id 94235961):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 302, §1º, inc. I, c/c art. 306, c/c art. 298, inc. III, c/c art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º, inc. I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – improcedência – autoria e materialidade devidamente comprovadas – Pugnado reconhecimento da atenuante da confissão – impossibilidade – apelante que não confessou a prática criminosa – Pleito de redimensionamento da pena acessória (suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor) – inviabilidade – pena acessória que foi aplicada obedecendo o critério de proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade – Pelo desprovimento do apelo.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021